Tribunal: TJBA
Processo: 8053285-14.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8053285-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JOAO DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como DIELEN DA SILVA MAGALHAES

REU: CONSELHO METROPOLITANO DA BAHIA E SERGIPE

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em ação rescisória, nos quais o embargante sustenta a existência de omissão na análise de erro de fato no acórdão que rejeitou o pedido rescisório e a ausência de análise de prova nova consistente em processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB), promovido pela Prefeitura de Lauro de Freitas por meio do Decreto Municipal nº 4.697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fato novo relativo à regularização fundiária urbana; (ii) definir se omissão quanto à análise de erro de fato quanto à existência de relação locatícia entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando é possível extrair das razões recursais os fundamentos da insurgência e o objeto da irresignação, sendo, portanto, admissível o recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fato novo, consistente na aquisição originária da propriedade do imóvel por meio do processo de REURB, reconhecendo que se trata de hipótese que pode ensejar a perda superveniente do objeto da execução, a ser analisada no juízo da execução, sem configurar documento novo nos moldes do art. 966, VII, do CPC.

Quanto ao alegado erro de fato, o acórdão concluiu que não se trata de fato ignorado ou inexistente, mas sim de matéria controvertida na ação originária (validade do contrato de locação), afastando a configuração de erro de fato nos termos do art. 966, § 1º, do CPC.

A finalidade de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria arguida, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de fato novo que não se presta à desconstituição do título judicial, mas que pode gerar a perda superveniente do objeto da execução, deve ser analisado pelo juízo da execução e não configura omissão no acórdão.

Não configura erro de fato a conclusão judicial sobre ponto controvertido nos autos originários, sendo incabível ação rescisória baseada em eventual erro de julgamento.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria quando presentes os requisitos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 966, VII e §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053285-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOAO DANTAS DOS SANTOS
e como embargado
CONSELHO METROPOLITANO DA BAHIA E SERGIPE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA